Tribunal: STF
Processo: RE 416572
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA E AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. LEI 9.718/1998. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM ANTERIOR A 03.5.2007. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à majoração da alíquota e à ampliação da base de cálculo da COFINS pela Lei 9.718/1998. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Possibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 715.423-QO/RS. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.